Tribunal: TJMT
Processo: 1002750-48.2023.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002750-48.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 004.035.691-41 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 032.199.271-73 (APELANTE), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINGTON GREGORIO DE SOUZA - CPF: 055.907.191-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FRANCA DE ASSIS - CPF: 031.162.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LOCALIZA (ASSISTENTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA NOVAES MONTENEGRO MARAMBAIA - CPF: 014.631.785-81 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 709.581.832-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSA IDENTIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADO. PRETENS
A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
HABITUALIDADE DELITIVA. PRETENDIDO READEQUAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE.
PRETENDIDO INSERÇÃO EM
REGIME INICIAL
MENOS GRAVOSO
.
IMPOSSIBILIDADE.
APELANTES
REINCIDENTE
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos recorrentes contra sentença condenatória que os condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do CP), associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e, em um dos casos, também pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP). Um dos recorrentes pleiteia o reconhecimento da atipicidade material do crime de furto qualificado, com base no princípio da insignificância, ou
a readequação da dosimetria das penas. O outro recorrente busca sua absolvição, alegando insuficiência de provas
e
,
subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando e ajustes na dosimetria da pena.

II.
Questão em discussão:

Verificar a possibilidade de absolvição de um dos recorrentes por insuficiência de provas quanto aos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto qualificado imputado a um dos recorrentes.

Avaliar a regularidade da dosimetria das penas impostas, incluindo a compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea.

Examinar a viabilidade de fixação de regime inicial mais brando para ambos os recorrentes e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.
Razões de decidir:

O pedido de absolvição foi rejeitado, uma vez que as provas testemunhais e circunstanciais indicam o envolvimento do recorrente na trama criminosa, especialmente pelo fornecimento de suporte material utilizado nos crimes e outros elementos probatórios que demonstram sua contribuição essencial à empreitada delitiva.

O princípio da insignificância foi afastado para o recorrente que alegou essa tese, considerando-se sua reincidência e habitualidade criminosa, que denotam elevado grau de reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado do STJ e STF.

A compensação integral entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea foi reconhecida, ajustando-se as penas impostas aos crimes de associação criminosa e falsa identidade ao mínimo legal.

O regime inicial fechado foi mantido para um dos recorrentes, em razão de sua reincidência e da negativação de circunstâncias judiciais. Para o outro recorrente, fixou-se o regime semiaberto, considerando-se sua menor gravidade no contexto dos fatos.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi indeferida para ambos, em virtude da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido para readequação das penas impostas a um dos recorrentes, mantendo-se as condenações de ambos.

Tese de julgamento:

“1. Não é cabível o reconhecimento do princípio da insignificância em crimes praticados por agentes reincidentes ou contumazes.”

“2. O pedido de absolvição deve ser rejeitado quando o conjunto probatório, ainda que majoritariamente indiciário, indicar a participação relevante do réu na prática delitiva.”

“3. É possível a compensação integral entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea, conforme jurisprudência do STJ.”

“4. A reincidência e a negativação de circunstâncias judiciais obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
. 33, §2o, “c”, 59, 65, III, “d”, e 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 694751/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
14/2/2022.

TJMT, N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal,
DJe
23/2/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1422348/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
13/8/2020.

STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
22/11/2019.

STJ, REsp 2059871/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6,
DJe
18/9/2023.

TJMT, N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
DJe
16/5/2024.

TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
5/2/2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.301/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
23/5/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROZÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA
e
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres/MT, que
condenou:

a) PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixados em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 155, § 4o, inciso IV, e artigo 288, ambos do Código
Penal.

b) ROZÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA, à pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, além de 07 (sete) meses de detenção, todos calculados em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, também em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no artigo 155, § 4o, inciso IV, e artigo 288, ambos do Código
Penal.

Em suas razões recursais, a apelante ROZÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA pleiteia, em sede preliminar, o reconhecimento da atipicidade material do crime de furto qualificado, invocando o princípio da insignificância para a reforma da sentença com vistas à sua absolvição.

Alternativamente, requer a reavaliação da dosimetria da pena imposta pelo crime de furto e pelo delito de falsa identidade, visando à redução da pena com especial atenção à segunda fase da
dosimetria.

A defesa do apelante PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA busca a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer ajustes na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento da pena. Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa para efeitos de eventual recurso especial e
extraordinário.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos apelantes (ID
228937836
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação interposto em relação à apelante ROZÂNGELA, sugerindo a fixação da pena-base do crime de associação criminosa no mínimo legal e a compensação integral entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea em relação aos delitos de furto e falsa identidade (ID 240606690).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
Fato 01: Até o dia 08 de julho de 2023, em Barra do Bugres/MT, os denunciados JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS, ROZÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA e outras duas pessoas ainda não identificada, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se em 3 (três) pessoas ou mais para o fim de praticar crimes de furto na região de Barra do Bugres/MT.

Fato 02: No dia 08 de julho de 2023, por volta das 16h40min, no estabelecimento comercial denominado Lojas Americanas, localizada na Avenida Hitler Sansão, Bairro Centro, Barra do Bugres/MT, os denunciados JONATAN TEIXEIRA DOS SANTOS, ROZÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA e PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA e outras duas pessoas ainda não identificada, subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente à empresa Lojas Americanas.

FATO 3 No dia 08 de julho de 2023, após o fato 02 Barra do Bugres/MT, a denunciada ROZÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, consistente em ocultar os seus antecedentes criminais.
..
”
(
i
d.
228937703
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
s
réu
s
, ora, apelante
s
, pela prática dos crimes de furto
qualific
ado
e

associação criminosa
, bem como, por
falsa identidade
à
Roz
â
ngela
.

A Defesa
de
Roz
â
ngela

alega,
preliminarmente
,
o reconhecimento da
atipicidade material do crime
de furto qualificado, invocando o princípio da insignificância
.

Quanto à
arguição do princípio da insignificância
, requestado pela Defesa de
Roz
â
ngela
.

Consoante relatado alhures, a apelante almeja a absolvição do crime
pelo qual foi condenada
. No intento de justificar seu pleito absolutório, a recorrente invoca o princípio da insignificância ao argumento de que os produtos objetos do furto foram produtos de higiene pessoal, ou seja, valor abaixo a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época.

Alega, ademais, que o prejuízo material causado pela recorrente foi insignificante, notadamente em razão do valor material dos objetos e porque eles foram recuperados posteriormente.

No que tange à aplicabilidade do referido princípio ao delito de furto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme quanto ao reconhecimento do princípio da bagatela nas hipóteses de furto de objetos com valor inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional
,
vigente à época dos fatos.

Na hipótese dos autos, a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, não entrevejo justificativa plausível que autorize a aplicabilidade do princípio da insignificância. Isso porque a apelante é reincidente, conforme se extrai do executivo de pena no 20001076620218110042, possuindo, inclusive, uma condenação por crime contra o patrimônio.

Desta feita, a apelante mostra o comportamento “useiro e vezeiro” na prática delituosa.
No tocante à temática, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento” (STJ.
AgRg
no HC 694751 / SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha.
DJe
: 14/2/2022).

Roborando com tal entendimento, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“Não se mostra razoável a utilização do princípio da insignificância para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual. Aplicar o princípio da bagatela àquele que é contumaz em delitos patrimoniais é um verdadeiro estímulo para que continue fazendo deste tipo de ilícito o seu meio de vida.”
(N.U 1037555-45.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024)

Com efeito, em que pese a vítima tenha recuperados os prejuízos patrimoniais, porquanto o bem lhe foi restituído, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade legítima da recorrente, pois foi surpreendida pela guarnição da Policia Militar, aplicando-se,
in
casu
, o pacífico entendimento de que
“(...) o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição da recorrente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
,
porquanto materialmente típica a conduta em apreço.

Diante deste quadro, não há espaço para aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, eis que, como demonstrado,
a ré apresenta habitualidade na prática de condutas ilícitas contra o patrimônio, pouco importando se o objeto furtado era de menor valor ou se foi restituído à vítima.

Quanto ao
s
recurso
s
defensivo
s
que

busca
m
, em síntese, a absolvição d
o
s
recorrent
e
s
quanto ao crime
de furto qualificado, associação criminosa e falsa identidade
que lhe
s
fo
ram
imputado
s
.

A
materialidade
delitiva pode ser aferida pelo
Auto de Prisão em Flagrante no 165.3.2023.10873
de
Id. 228937650
; Boletim de ocorrência no 2023.189970
de
Id.
228937651
; Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.274095
de
Id.
228937655
; Relatório de Inquérito Policial no 2023.7.69505
de
Id.
228937687
;
Informação de bens apreendidos

de
Id.
228937696
e
228937701
;
e Termo de entrega do veículo
de
Id.
228937684
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

N
o depoimento judicial, o apelante
Pedro Henrique dos Santos
negou envolvimento nos furtos, alegando que trabalha alugando carros como uma forma de renda. Ele explicou que alugou um veículo para uma mulher chamada Priscila, conhecida em Várzea Grande, com quem havia estabelecido contato, embora não a conhecesse previamente. Segundo ele, Priscila usaria o carro para viajar e o acordo foi feito informalmente, sem qualquer documentação ou recibo. No dia do incidente, Pedro relatou ter recebido uma ligação de Priscila, por volta das 15h ou 16h, informando que o carro havia sido apreendido devido ao uso para furtos. Diante disso, ele decidiu viajar de Cuiabá para Barra do Bugres, chegando à noite, por volta das 21h ou 22h, e dirigiu-se ao quartel da polícia para se informar sobre os procedimentos para a retirada do veículo.

Ademais, Pedro afirmou não conhecer Rosângela ou Jonatan e negou qualquer vínculo com uma pessoa chamada Cristiane, que, conforme mencionado no processo, teria realizado um pagamento via PIX relacionado ao caso. Ele também argumentou que a distância e o tempo necessários para ir de Cuiabá a Barra do Bugres tornariam inviável sua participação direta no crime, considerando que chegou à cidade apenas à noite. Ainda, mencionou que, ao ser ouvido pela Polícia Civil, foi liberado sem necessidade de assinar um boletim de ocorrência, o que, segundo ele, evidencia falhas na investigação.

Por fim, Pedro reiterou que não estava presente no local do crime e que qualquer contato com os suspeitos ocorreu unicamente no contexto de sua atividade comercial de locação de veículos, não havendo qualquer envolvimento direto ou conhecimento prévio sobre o uso do carro para a prática de furtos.
(relatório de mídias de id. 228937780)
.

No interrogatório judicial,
Ro
z
ângela
Silva de Oliveira
decidiu responder apenas às perguntas de sua advogada. Inicialmente, afirmou que entrou na loja Americanas exclusivamente na companhia de Jonatan. Em seguida, relatou que, ao ser abordada pela polícia enquanto entrava em uma farmácia para pedir informações, os policiais revistaram sua bolsa, onde encontraram apenas um top e um chocolate, e a levaram de volta à loja Americanas. Lá, segundo ela, apenas Jonatan foi apresentado ao funcionário, que, por sua vez, não o reconheceu; em seguida, ambos foram conduzidos à delegacia.

Quanto às acusações, Rosângela negou ter praticado qualquer crime em parceria com Pedro, tanto nas lojas Americanas quanto em outras localidades de Barra do Bugres. Ela esclareceu que só viu Pedro na delegacia, por volta das 23h, no dia de sua prisão. No entanto, confessou tanto o furto na loja em companhia de Jonatan quanto o uso de documento falso.

Por fim, ao ser questionada pela defesa de Pedro, Rosângela admitiu conhecê-lo de vista, mencionando tê-lo visto algumas vezes em uma boate; contudo, negou qualquer amizade ou contato próximo com ele.
(relatório de mídias de id. 228937780)
.

A testemunha,
Welington Gregório de Souza
, funcionário da loja, relatou que, durante um evento movimentado, Rosângela o distraiu com perguntas sobre uma televisão, enquanto seu comparsa furtava brinquedos e produtos de higiene infantil, alguns com sensores de segurança. Quando o alarme disparou, o caixa e a gerente alertaram sobre a saída do suspeito sem pagar. Rosângela, nervosa, tentou disfarçar e saiu para observar a fuga do comparsa. A polícia foi acionada e encontrou Rosângela em uma farmácia. Welington afirmou ter visto apenas Rosângela e o comparsa, e os produtos furtados estavam sob custódia policial, sem saber precisar o valor do prejuízo.

(relatório de mídias de id. 228937780)

Rodrigo França de Assis
, policial militar, relatou que, durante o serviço, recebeu uma chamada dos funcionários da loja Americanas em Barra do Bugres, informando sobre um furto cometido por um casal. Pelas câmeras de segurança, os suspeitos foram descritos e localizados perto de uma farmácia. Com eles, a polícia encontrou itens reconhecidos como furtados. Em diligências, identificaram um veículo HB20 mencionado como apoio ao crime, onde estavam duas mulheres. O carro trancado foi aberto pela polícia, revelando diversos itens de procedências variadas. Um taxista informou ter levado uma das mulheres à rodoviária, com pagamento via PIX realizado pela esposa de Pedro Henrique, que depois declarou ser responsável pelo aluguel do veículo, emprestado aos suspeitos. Constatou-se ainda que Rosângela, uma das detidas, utilizava identidade falsa.

(
relatório de mídias de
id.
228937780
)
.

O policial militar
Roney Gonçalves Ferreira
relatou que, após uma chamada do gerente da loja Americanas pelo 190, abordou os suspeitos Rosângela e Jonatan próximos a uma farmácia, onde tentavam disfarçar. Com Rosângela foram encontrados itens furtados e um documento falso. Levados à loja, o gerente os reconheceu como autores do furto, mas notou, pelas câmeras, que Jonatan havia saído com uma sacola volumosa, não localizada. Os suspeitos indicaram que os produtos estavam em um HB20 prata, onde cúmplices os aguardavam. O veículo foi encontrado abandonado com diversos produtos furtados. Uma funcionária informou que uma mulher havia deixado o carro ali e pegado um táxi para a rodoviária, com pagamento via PIX feito pela esposa de Pedro Henrique, que depois procurou a polícia para reaver o veículo, alegando tê-lo alugado e emprestado aos suspeitos. Pedro foi incluído no boletim de ocorrência para investigação.

(relatório de mídias de id. 228937780)
.

Analisando o quadro probatório, mostra-se impositiva a conclusão pelo acerto da sentença condenatória, não se constatando a alegada dúvida fundada acerca da autoria delitiva.

Em juízo, a testemunha Welington Gregório de Souza, funcionário da loja, descreveu com clareza os eventos ocorridos no dia dos fatos, narrando que Rosângela Silva de Oliveira se aproximou com a aparente intenção de obter informações sobre produtos, mas com o propósito dissimulado de distrair a equipe enquanto um comparsa subtraía mercadorias de elevado valor.

Este depoimento, em conjunto com o relato da intervenção policial que se seguiu, revela um plano estruturado, no qual cada
apelante
desempenhava um papel específico na execução da empreitada criminosa. A atuação de Rosângela, ao tentar desviar a atenção do funcionário e, posteriormente, demonstrar nervosismo com o disparo do sensor de segurança, evidencia o seu consciente envolvimento na trama, cuja configuração se coaduna com os elementos típicos do furto qualificado em concurso de agentes.

O depoimento do policial Rodrigo França de Assis, corroborado pelo relato do policial Roney Gonçalves Ferreira, intensificou os indícios de uma organização criminosa bem estruturada. Primeiramente, ambos relataram que os réus foram abordados próximos a uma farmácia, em uma clara tentativa de fuga, enquanto portavam produtos furtados prontamente reconhecidos pelos funcionários da loja.

Além disso, a abordagem revelou o uso de um veículo HB20 como suporte logístico para os delitos, dentro do qual se encontravam diversos itens de procedência suspeita. Informações complementares de um taxista indicaram ainda que cúmplices, posteriormente identificadas, usaram o veículo para transportar os bens subtraídos, evidenciando, assim, a dimensão e a estabilidade da operação criminosa.

Ademais,
o policial
Roney ressaltou que Rosângela portava documentos falsos no momento da detenção, o que configura o crime de identidade falsa e reforça a gravidade das condutas, bem como, a afronta direta à segurança pública.

A declaração do gerente
da loja vítima
, ao confirmar a autoria do crime e relatar que o comparsa da
apelante
Roz
â
ngela
portava uma sacola volumosa, posteriormente vinculada ao veículo utilizado para armazenamento das mercadorias furtadas, denota o método coordenado e o animus associativo, que extrapolam a mera participação em um furto isolado.

A presença de um carro
alugado por
Pedro Henrique dos Santos da Silva, alega
ndo
tê-lo
sublocado
sem contrato formal a uma terceira pessoa de nome Priscila, enfraquece a tese defensiva e realça o envolvimento de Pedro na trama, ainda que de forma indireta, mas essencial para o êxito da empreitada criminosa.

A defesa dos réus, ao sustentar a inexistência de vínculo estável e duradouro que caracterize uma associação criminosa, não logra êxito em afastar a sólida conexão probatória estabelecida pelo conjunto dos depoimentos e das circunstâncias fáticas.

Em
que pese
a defesa argumente que a participação de Pedro
limitou-se
a emprestar o veículo aos demais réus, a ausência de provas documentais que respaldem essa alegação, bem como
,
o fato de o pagamento do táxi ter sido realizado por sua esposa via PIX, indicam um liame indireto, porém efetivo, com a prática delitiva.

A jurisprudência, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tem reconhecido que a coautoria em crimes dessa natureza pode prescindir de provas diretas de estabilidade se houver elementos concretos que demonstrem a divisão de tarefas e o propósito comum, circunstâncias presentes e manifestas nos autos.

Ademais, seu depoimento foi confirmado pelos relatos fornecidos, em juízo, pelo policial que oficiou no caso, não se tendo notícia de que nenhuma dessas pessoas mantivessem desavenças pretéritas com os recorrentes.

Realmente, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

A propósito, trago relevante julgado deste Tribunal Estadual,
in
verbis
:

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima; pelos depoimentos em juízo das testemunhas; bem como pelo reconhecimento do apelante pela vítima, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios no mesmo sentido. (N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

De semelhante modo, o Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Com base nesses fundamentos,
rejeito

o pleito absolutório.

Quanto ao
pleito de readequação dosimétrica da pena-base
, pleiteada pelo
apelante Pedro
.

A defesa argumenta que o Juízo da causa nas circunstâncias judiciais valorou negativamente a "conduta social” e a “personalidade”, conforme trecho da decisão do juízo singular:

“(...) A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. De outro lado, anoto que o réu possui os seguintes extratos criminais PEP no 3256-90.2010.811.0042 (Extorsão) e PEP no 14006-20.2011.811.0042 (Roubo majorado).
Ante a presença dos mencionados extratos criminais do réu, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade.
Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. As vítimas nada contribuíram para a prática do delito. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base, em 03 (seis) anos de reclusão.
...” (sic - id. 228937800).

Neste ponto, tenho que
assiste
razão ao recorrente.

Isto posto, observa-se uma deficiência na desvalorização da "conduta social” e a “personalidade”, sem qualquer justificativa que legitime o desfavor dessas moduladoras, pois embora reprovável o comportamento do agente, faz-se necessária fundação idônea, uma vez que
"A jurisprudência desta Suprema Corte e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes"
(STF, RHC 144.337 -
AgR
, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
22/11/2019)
.

Quanto ao
pleito
d
e
readequação dosim
é
tri
c
a da pena
-
b
ase

em relação ao delito de associação criminosa
, pleiteada pel
a defesa de

Roz
â
ngela
.

A Defesa
se insurge contra a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. Argumenta que o Juízo da causa nas circunstâncias judiciais
não apontou qual vetores da
s
circunstâncias
seria
valorada negativamente
, menos ainda
os
fundamento
u
,
mas
exasperou
a pena-base
acima do
mínimo legal,

conforme
trecho da decisão do juízo singular:

“(...)

Quanto ao crime de Associação Criminosa (art. 288, caput, do Código Penal)

77. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 288, caput, do Código Penal, é de reclusão de 01 (um) a 03 (três) anos.

78.
D
iante das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis a acusada, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
...” (id. 228937800).

Isto posto,
observa-se uma
deficiência
na exasperação da pena-base,
sem qualquer justificativa que legitime o desfavor dessas moduladoras, pois
embora reprovável o comportamento do agente,
faz-se

necessária fundação
idônea
,
uma

vez
que "conforme
a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação idônea, com a discriminação de elementos concretos capazes de justificar a resposta penal mais severa diante das circunstâncias específicas do caso. Na ausência de fundamentação concreta e específica, a pena-base deve ser mantida no mínimo legal.”

(STJ - REsp: 2059871 SP 2023/0094696-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2023)
.

Quanto ao
pleito de reconhecimento da atenuante da confissão

espontânea
em relação à apelante
Ro
z
â
ngela
, tal alegação merece acolhimento, pois, confessou a autoria do delito que lhe foi imputado.

Ademais, observa-se que a sentença condenatória
fundamentou-se
nessa confissão, reforçando, assim, a necessidade de seu reconhecimento como atenuante.

Com efeito,
“independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. (...)”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.301/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/05/2023).

Isto posto,
na
segunda fase
há a agravante da reincidência e, agora,
reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
compenso integralmente a agravante com a atenuante da confissão
.

Quanto à alegada necessidade de
inserção em regime inicial menos gravoso,
requestado por
Pedro
.

Para aplicar o regime inicial fechado o juízo de início levou em consideração o fato de ser reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33. Veja-se julgado aplicável a questão:

“(...) Embora a pena aplicada seja inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há nenhuma irregularidade na fixação do regime inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33).”
(TJ-MT - APR: 10046923820228110045, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023).

Desta forma, em que pese os argumentos defensivos, tratando-se de réu
reincidente
e havendo incidência de circunstâncias judiciais negativas, não há falar em fixação do regime prisional mais brando, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Quanto à
assistência judiciária gratuita,
ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do
CPP, “
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelos apelantes, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo das sanções para o apelado.

DOSIMETRIA DA PENA

Pedro Henrique Pereira
d
os Santos
d
a Silva

O art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
registra antecedentes criminais
, conforme executivo de pena no
00038690820138110042
, considerando que há duas condenações transitadas em julgado, utilizo uma na primeira fase e a outra na fase intermediária.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base
um pouc
o acima do
mínimo legal
, ou seja,
em 02 ano
s
e 0
4
meses de reclusão e 12 dias-multa.

2 - Segunda fase
:
Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal),
não há
atenuante
s
.

Entretanto
, reconheço a agravante da reincidência, razão pela qual,
agravo em 1/6
,
resultando
a pena em 0
2
ano
s
,
0
8
meses
e 20 dias
de reclusão e 1
4
dias-multa.

3 - Terceira fase:

não
existem c
ausas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Conclusivamente, FIXO a pena definitiva em
02 ano
s
, 08 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa
.

Crime de Associação Criminosa
(art. 288, caput, do Código Penal)
.

Artigo 288, “
caput”
, do Código Penal prevê pena de 01 a 03 anos de reclusão.

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).
Considerando as mesmas circunstâncias, em observação a negativação do vetor “antecedente
s”,
fixo a pena-base acima do mínimo legal em 0
1
ano e 0
2
meses de reclusão.

2 - Segunda fase - Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal), não há atenuantes.

Entretanto, reconheço a agravante da reincidência, razão pela qual, agravo em 1/6,
resultando
a pena em 0
1
ano, 0
4
meses e
1
0 dias de reclusão e 14 dias-multa.

3 - Terceira fase:
não existem causas especiais de aumento ou diminuição de pena
.

Conclusivamente, FIXO a pena definitiva em
0
1
ano, 0
4
meses e
1
0 dias de reclusão.

Diante do concurso
material de crimes
(art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva
0
4

anos e
01
m
ê
s de reclusão, e 14 dias-
multa
, à
base de 1/30 do
salário mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
Pedro Henrique Pereira dos Santos da Silva
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Fixo o regime inicial

fechado
, isso porque as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o Réu é reincidente.

Não estão preenchidos os requisitos para a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou aplicação da suspensão da pena, uma vez que é portador de antecedentes e é reincidente.

Passo à dosimetria de pena com relação a

Rozângela
Silva de Oliveira
.

O art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

1 - Primeira fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

A acusada não registra antecedentes criminais.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências são inerentes ao próprio tipo infringido, sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base no mínimo legal
em 0
2
ano de reclusão e 10 dias-multa.

2 – Segunda fase:
reconheço a presença d
a

agravante da reincidência
(PEP de no 20001076620218110042)
, bem como,
a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual, procedo a
compensação integral.

3 – Terceira Fase:
Não há causa de aumento ou diminuição.

Conclusivamente, FIXO a pena definitiva em
02
anos de reclusão.

Crime de Associação Criminosa
(art. 288, “
caput”
, do Código Penal
).

Artigo 288, “
caput”
, do Código Penal prevê pena de 01 a 03 anos de reclusão.

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal). Considerando as mesmas circunstâncias
,
fixo a
pena-base no mínimo legal
em 0
1
ano de reclusão e 1
0
dias-multa.

2 - Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal),
vislumbro a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, reconheço a agravante da reincidência,
razão pela qual, faço a
compensação integral, permanecendo a pena em seu mínimo legal
.

3 - Terceira fase:
Não há causa de aumento ou diminuição

Conclusivamente, FIXO a pena definitiva em
0
1
ano
de
reclusão
.

Quanto ao crime de Falsa Identidade
(art. 307,
“
caput
”
, do Código Penal).

Artigo 307, caput, do Código Penal, é de detenção de
03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa.

1 - Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal). Considerando as mesmas circunstâncias, fixo a
pena-base no mínimo legal
em 0
3
meses.

2 - Segunda fase
- Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do Código Penal), vislumbro a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, reconheço a agravante da reincidência, razão pela qual, faço a
compensação integral, permanecendo a pena em seu mínimo legal
.

3 - Terceira fase:
Não há causa de aumento ou diminuição
.

Conclusivamente, FIXO a pena definitiva em
0
3
meses
de de
tenção
.

Diante do concurso
material de crimes
(art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva
03 anos e
0
3
m
eses
de reclusão, e 1
0
dias-
multa
, à
base de 1/30 do
salário mínimo
(à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa, pena esta, que imponho ao réu
Rozângela
Silva de Oliveira
, como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, isso porque
a
Ré é reincidente.

Não estão preenchidos os requisitos para a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou aplicação da suspensão da
pena, em
face da reincidência da apelante
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso defensivo
, tão somente para
readequar à pena de
04 anos e 01 mês de reclusão, e 14 dias-multa
imposta ao apelante
Pedro Henrique; e
03 anos e 0
3
meses de reclusão, e 10 dias-multa

imposta a apelante

Roz
â
ngela
.

COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025